Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS À FILHA MENOR. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA CRIANÇA. REGIME PROGRESSIVO. FIXAÇÃO ADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS QUANTO AO MÉRITO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICADO. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO INTEGRADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de modificação do regime de visitas. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, a recorrente alega omissão, contradição e erro material no aresto, pugnando pela correção dos vícios, a fim de que sejam conferidos efeitos modificativos aos embargos, para, efetivamente analisando a realidade fática dos autos, e a necessidade de cumprimento das fases para a efetiva progressão do regime de convivência (visitas), reformar a sentença de 1o grau, ajustando a convivência conforme os pontos expostos no recurso. Além disso, alega erro material no valor da condenação nos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão/contradição no acórdão quando da análise do regime de convivência fixado pela sentença apelada, e (ii) analisar a existência de erro material na condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).
4. Na hipótese, apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão quanto ao mérito (fixação do regime de visitas), razão não lhe assiste. 4.1. Como expressamente indicado no acórdão ora embargado, “no caso dos autos, realizado o estudo psicossocial, a perita sugeriu a ampliação do regime de convivência paterno, mediante reaproximação de pai e filha por etapas.” 4.2. Dentro desse contexto, com base no parecer da Procuradoria de Justiça Cível atuante no processo, o acórdão pontuou que: “não obstante as considerações tecidas pela recorrente acerca da incorreção da sentença, observa-se ter sido o regime de visitas estabelecido em consonância com o sugerido no laudo pericial elaborado no feito. Ou seja, a decisão foi tomada em conformidade com estudo amplo e detalhado, não havendo razões para alteração neste momento”. 4.3. Concluiu, nesse sentido, que o regime de visitas estabelecido na sentença é adequado, atendendo ao princípio do melhor interesse da criança, pois estabelecido em consonância com o sugerido no Laudo Psicológico, respeitando o processo gradual de reaproximação entre o pai e a filha e em observância às peculiaridades que o caso exige.
5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos e, ainda, parecer da Procuradoria de Justiça Cível atuante no feito. 5.2. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas no recurso, de modo a satisfazer interesses pormenorizados da parte, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
6. De outro lado, quanto à alegação de erro material na fixação da verba sucumbência, com razão a recorrente, porquanto, embora na fundamentação tenha sido exposto que “considerando o baixo valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o trabalho realizado pelos advogados das partes e o tempo de duração do processo, deve haver a fixação por equidade dos honorários, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já considerando a ação principal e reconvencional em conjunto, a ser custeado por ambas as partes, na proporção de 50% para cada”, por erro material, foi incluída na parte dispositiva e na ementa do aresto condenação das partes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado. 6.1. Ante o exposto, os declaratórios devem ser acolhidos em parte, somente para integrar o dispositivo da decisão impugnada e o mencionado trecho da ementa, sanando o erro material encontrado, devendo neles constar que a condenação a ser custeada por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, a título de honorários sucumbenciais, restou fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: não há.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.